Tribunal: STF
Processo: ADPF 1307
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, proposta pelo partido político Rede Sustentabilidade, em face da decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1001736-09.2025.4.01.3100, em trâmite perante a 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amapá. 

    2. Constatada a ausência de indicação precisa, no instrumento de procuração encartado aos autos (e-doc. 2), da outorga de poderes específicos para questionamento dos atos normativos particularmente indicados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, conferi o prazo de 10 (dez) dias para que o arguente sanasse aludido vício, sob pena de não conhecimento da ação.

    3. O requerente, contudo, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária desta Corte (e-doc. 10).

É o relatório. Decido.

    4. O caso é de não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental.

    5. Conforme consignado no despacho proferido em 11/03/2026 (e-doc. 9), a indicação de poderes específicos para escrutinar a constitucionalidade da decisão impugnada em ação de controle abstrato é condição de procedibilidade há muito sedimentada pela jurisprudência desta Corte, como se pode verificar do julgamento da Questão de Ordem na ADI nº 2.187/BA, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 24/05/2000, p. 1º/06/2020.

    6. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONFEDERAÇÃO DE SERVIDORES. FIXAÇÃO DE VALOR. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da necessidade de subscrição da exordial por procurador devidamente amparado por poderes especiais para o questionamento do ato normativo. Nesse sentido, o ato de mandato deve conter descrição mínima do objeto digno de hostilização. Precedentes. 
2. Admite-se a regularização processual do feito, contudo é próprio da economia processual deixar de intimar o Requerente para fazê-lo, quando se nota a carência da ação, que torna desnecessária a providência. Precedentes. 
3. As confederações são legitimadas a valer-se de ações de controle objetivo somente nos casos em que o objeto da ação esteja especificamente ligado aos interesses próprios da categoria profissional e econômica representada. No particular, o objeto impugnado extrapola os respectivos objetivos institucionais. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ADPF nº 480/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/04/2018, p. 24/04/2018; grifos acrescidos)

    7. Ainda nessa linha de intelecção, elenco as seguintes decisões monocráticas: ADI nº 5.756/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2023, p. 22/03/2023; ADI nº 6.063/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/10/2022, p. 09/11/2022; e ADI nº 3.986/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/05/2020, p. 15/05/2020.

    8. Com efeito, nada obstante a abertura de prazo para que a parte requerente regularizasse sua representação, deixou-se de cumprir com o referido ônus processual.

    9. Ante o exposto, julgo extinta a presente arguição, sem resolução do mérito, nos termos do art. 21, inciso IX e § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 18 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator